Tribunal: TJSP
Processo: 0010823-50.2004.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Execução fiscal – Homologação de desistência – Lei Estadual no 14.272/2010 – Desistência admitida apenas para execução de menos de 1200 UFESPs – Impossibilidade – Pedido que não poderia ter sido acolhido, uma vez que o valor atualizado da execução ultrapassa o teto legal para desistência – Direito indisponível – Norma de ordem pública – Sentença reformada – Apelação provida, para determinar

Ementa:
Execução fiscal – Homologação de desistência – Lei Estadual no 14.272/2010 – Desistência admitida apenas para execução de menos de 1200 UFESPs – Impossibilidade – Pedido que não poderia ter sido acolhido, uma vez que o valor atualizado da execução ultrapassa o teto legal para desistência – Direito indisponível – Norma de ordem pública – Sentença reformada – Apelação provida, para determinar a devolução dos autos à primeira instância para prosseguimento do feito.